Tribunal: TJES
Processo: 5005194-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005194-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
RECORRIDO: JULIANA SCHIMIDT CORONA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA . (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO DE QUE A AUTORA TEVE O NOME NEGATIVADO, POR CONTRATO QUE NUNCA REALIZOU COM A REQUERIDA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA QUE A DÍVIDA FOI ORIGINADA DE CONTRATO FEITO PELA AUTORA, SENDO QUE ESTA FIGURA COMO REVENDEDORA DE SEUS PRODUTOS E QUE A NEGATIVAÇÃO SE DEU PELO NÃO PAGAMENTO, DEVENDO SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 9308993, devendo, a requerida, CANCELAR O CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança enviada à parte autora, sem prejuízo da multa diária, em caso de negativação. DECLARO a inexistência de débito em nome da parte autora. CONDENO, ainda, a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos.
[...]”
.
(4). RECURSO DO REQUERIDO.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
ARBITRADO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA REDUZIDO O VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADA PELO D. MAGISTRADO DE PISO AOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PLEITO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM, NO QUE CERNE AO ÂMAGO DO LITÍGIO, DE TODO O CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE O REQUERIDO AGIU DE MANEIRA INADEQUADA AO NEGATIVAR A AUTORA, VISTO QUE O MESMO SEQUER JUNTA AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE ALEGA SER LEGÍTIMA ENTRE AS PARTES DESTA LIDE. ADEMAIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA REQUERENTE, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DO REQUERIDO EM INDENIZÁ-LA PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. NESTA TOADA, PASSO A ANÁLISE AO
QUANTUM
ARBITRADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SE A FUNÇÃO DO DANO MORAL É A DE REPARAR O ASPECTO ANÍMICO E SERVIR DE DESESTÍMULO, NA LINHA DOS ARTIGOS 944 4 945, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, O VALOR DEVE SER RAZOÁVEL E SUFICIENTE, NORTEADO PELOS SEGUINTES CRITÉRIOS: I) SITUAÇÃO ENSEJADORA DO EVENTO; II) COMPORTAMENTO DAS PARTES E DISTRIBUIÇÃO DA CULPA (BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS INSTITUTOS); III) EXTENSÃO DO COMPORTAMENTO DANOSO; IV) CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS; V) ASPECTOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES ENVOLVIDAS. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONTEXTO DOS AUTOS, BEM COMO A DEVIDA ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E, NÃO MENOS IMPORTANTE, AOS CARÁTERES PEDAGÓGICO E DISSUASIVO DA CONDENAÇÃO.
IN CASU
, O MAGISTRADO DE PISO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VALOR QUE CONSIDERO, PARA A DEMANDA EM ANÁLISE, EXCESSIVO. SENDO ASSIM, DEVO RECONHECER QUE RAZÃO ASSISTE À PARTE RECORRENTE, AINDA QUE PARCIALMENTE. A FIM DE SE EVITAR O INSTITUTO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANDO SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, DETERMINO A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COMPROVADAMENTE SUPORTADOS, PARA O VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE PISO, CONFORME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(8).
DEIXO DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A MESMA LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.